Tribunal: TJPA
Processo: 0015532-03.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015532-03.2018.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TADAIESKY E SILVA LTDA - ME, GRACILDA AMORIM DA SILVA TADAIESKY

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. FATO ALEGADO PELO AUTOR. SENTENÇA APLICANDO LEI POSTERIOR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.

AFRONTA
AO ART.
489
,
§ 1º
,
IV
, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se na origem de Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, do imóvel em que funciona o Hospital Regional de Paragominas.

2. O Autor, ora apelante, apresentou os documentos exigidos pelo Decreto
n.º 3.365/1941.

3. Contudo, apesar do Apelante ter aduzido a falta de exigência legal quanto à notificação prévia do desapropriado, o processo foi extinto sem resolução do mérito por tal fundamento.

4. Destarte, entende-se que,
nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC
[1]
, a sentença vergastada padece de nulidade, pois o fundamento trazido para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito NÃO PODE SER APLICADO AO PRESENTE CASO, vez que a ação foi ajuizada em 19/12/2018 e a obrigatoriedade de notificação do proprietário somente deu-se com advento da Lei n.º 13.867/2019.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de primeiro grau.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

[1]

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o Estado ao pagamento de indenização decorrente de litigância de má-fé e deferindo tutela de urgência, que
converteu o
depósito
voluntário realizado pelo Estado do Pará em garantia para pagamento das multas e indenizações ora fixadas, ficando autorizada em sede de tutela antecipada
apenas
o levantamento dos valores decorrentes da indenização pela ausência de pagamento dos alugueres e da multa cominada, cujo montante poderá ser apurado em cumprimento provisório de sentença, que servirá para quitação do crédito hipotecário até o limite da indenização ora deferida e que vier a ser apresentada em planilha atualizada e discriminada do débito, a fim de mitigar os prejuízos sofridos pela parte ré.

Consta dos autos, que o Estado do Pará, em 19/12/2018, ajuizou ação de desapropriação do imóvel e benfeitorias localizado na Av. Adelaide Bernardes, s/n, Nova Conquista, Município de Paragominas, e apresentou o Decreto Estadual n.º 2.304, de 19/12/2018, onde se declarou a utilidade pública do bem.

Relatou-se na inicial, que no aludido imóvel funciona o Hospital Regional de Paragominas, que é imprescindível para a completa execução dos serviços de saúde no município da Região.

Além disso, consta que, em razão da urgência na imissão na posse, não poderia aguardar a celebração de acordo extrajudicial.

Em decisão de Id. 10505710, o Juízo de primeiro grau deferiu liminar determinando a imissão provisória na posse, condicionada ao depósito prévio de R$11.100.000,00 (onze milhões e cem mil de reais) em conta judicial.

A sociedade empresária Tadaiesky & Silva ofertou manifestação (Id. 10505713) aduzindo, em síntese, que inexiste urgência na imissão da posse, pois o Estado já está utilizando o bem há mais de 5 anos sem embaraço. Ponderou, ainda, que inexiste laudo de avaliação do bem em questão.

O Banco da Amazônia, em petição de Id. 105057357, informou nos autos que em relação ao imóvel em discussão recai hipoteca, em razão de cédula de crédito bancário, estando penhorado nos autos do Processo n.º 0007547-56.2013.8.14.0039, e por essa razão requereu que fosse abandado em seu favor o valor que lhe era devido.

A sociedade empresária interpôs agravo de instrumento (Id. 10505748), pleiteando o seguinte: a concessão de laudo de avaliação atual confeccionado pela SEOP; que seja realizada a complementação do depósito prévio; que suspenda a formalidade que criou a ficção de imissão na posse; e que o Estado continue a pagar os valores dos aluguéis até que o depósito justo seja garantido na desapropriação.

O réu, também, ofertou contestação (Id. 10505752), tendo relatado que, após pressão política, foi obrigada a firmar com o Estado contrato de locação do imóvel, que tem sido renovado automaticamente.

Disse, ainda, que a Ação de Desapropriação representa evidente fraude processual, pois foi acolhida uma vistoria de oficial de justiça como “laudo de avaliação”, que não corresponde ao objeto desta ação e corresponde apenas a uma parcela do patrimônio pretendido.

Alegou, também, que inexistem fundamentos caracterizadores da urgência capaz de justificar a urgência na imissão da posse.

Assim, requereu o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito, com a consequente declaração de nulidade do ato administrativo.

Em pedido sucessivo, pretendeu a rejeição do valor apresentado pelo Estado, e que fosse realizada nova avaliação.

O Réu, em petição de Id. 10505757, apresentou Laudo Técnico de Avaliação Imobiliária elaborado em 18/3/2014 pela Secretaria de Estado e Obras Públicas – SEOP, afirmando que, ao seu entender, é uma avaliação razoável para garantir o depósito prévio e para discussão da causa, mas não concorda com o valor obtido. Desse modo, requereu a complementação do depósito prévio para atingir o valor atualizado de R$24.545.105,57, sem prejuízo das impugnações já apresentadas em sede de contestação.

Além disso, requereu que o Estado seja obrigado a atualizar os pagamentos não efetuados desde dezembro de 2019 até que seja realizado o efetivo levantamento de parte do valor incontroverso.

Foram opostos embargos de declaração pelo réu (Id. 10505777), para que seja determinado que o Estado do Pará complemente o valor, sob pena de revogação da imissão na posse.

Sr. João Batista Porto Carvalho (Id. 10505778) apresentou petição relatando que ajuizou ação ordinária de cobrança em face da ré, ora apelada, e que obteve sentença favorável, pelo que tem a pretensão de ser inserido na presente lide como terceiro interessado.

O Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos para que o Estado, se tivesse interesse, apresentasse manifestação quanto aos embargos. Contudo, o patrono da Apelada/ré, realizou carga dos autos e, logo em seguida, procedeu-se a digitalização dos autos (Id. 105057, pg. 262/268).

A parte Apelada novamente apresentou petição, e requereu a suspensão da liminar que determinou a imissão na posse do imóvel (Id. 10506019).

Em atenção ao despacho de Id. 10506019, em que o juízo
a quo
determinou que as partes se manifestassem sobre a existência de procedimento administrativo prévio, o Estado do Pará (Id. 10506048) relatou que não logrou êxito em firmar acordo na via administrativa, pois o imóvel estava penhorado ao Banco da Amazônia.

Além disso, ponderou que a exigência de notificação prévia surgiu com a inovação legislativa trazida pela Lei n.º 13.867/2019, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da Ação de Desapropriação.

A ré protocolou petição requerendo o seguinte:

“
que em caso de extinção do feito, seja determinado o pagamento de todos os aluguéis vencidos e vincendos desde da perda da posse, momento em que deixaram de cumprir o Contrato de Aluguel. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer, então o pagamento desde a Decisão Judicial (Janeiro 2020) que também determinou o retorno do pagamento dos alugueis sob pena de bloqueio. Todos os valores deverão ser devidamente atualizados com juros e correção monetária, conforme planilhas em anexo.” (Id. 10506160).

Posteriormente, pleiteou novamente a concessão da tutela de urgência para (Id. 10506249):

“reconhecer O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS ALUGUEIS MENSAIS do bem imóvel que se encontra em uso pelo Requerente, sem qualquer tipo de contraprestação, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de bloqueio dos valores que se encontram depositados em Juízo, posto que suspenderam o pagamento quando do ingresso da ação de desapropriação. Requer, também, que seja determinado o pagamento de todos os alugueis vencidos e vincendos desde da perda da posse, momento em que deixaram de cumprir o Contrato de Aluguel. Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, Requer, ALTERNATIVAMENTE, o pagamento desde da Decisão Judicial de ID nº. 31193810, que determinou o retorno do pagamento dos alugueis mensais sob pena de bloqueio em janeiro de 2020, o que não foi cumprido até o presente momento pelo Requerente. Todos os valores deverão ser devidamente atualizado com juros e correção monetária, conforme planilhas em anexo.

Requer, ao final, que seja cancelada a emissão provisória na posse do Requerente, devendo a mesma ser devolvida ao Requerido, para que possa tomar as providências que achar necessária.

Requer, também, o pagamento de perdas e danos a ser determinado por Vossa Excelência, com o intuito de reparar os prejuízos e despesas processuais suportados por todos esses anos pela Requerida, bem como, o pagamento de honorários sucumbenciais em seu teto máximo.”

Em 2.2.2022 sobreveio sentença que:

“Presentes os requisitos da litigância de má-fé, conforme acima explicitado, condeno o réu ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atualizado da causa e indenização correspondente aos alugueres de todo o período emque tramitou o presente feito e que os alugueres do contrato celebrado entre as partes deixaram de ser pagos, acrescida de 12 prestações vincendas, com atualizações de acordo com o tema 905 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

A inclusão de 12 (doze) prestações vincendas se justifica na medida em que se mostra prazo razoável para que as partes procurem em ações autônomas a tutela de seus direitos.

Condeno ainda ao ressarcimento das despesas efetivamente realizadas e comprovadas com os honorários contratuais necessários para a defesa de seus direitos no presente feito, a ser apurado em liquidação de sentença após o trânsito em julgado.

(...)

Estando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência pleiteada pelo réu, quais sejam, elementos que indicam a verossimilhança de suas alegações e o perigo de dano, haja vista que conforme já explicitado o autor há anos não paga os alugueres e não cumpriu as decisões proferidas por este juízo em sede de tutela provisória de urgência, converto o
depósito
voluntário realizado pelo Estado do Pará em garantia para pagamento das multas e indenizações ora fixadas, ficando autorizada em sede de tutela antecipada
apenas
o levantamento dos valores decorrentes da indenização pela ausência de pagamento dos alugueres e da multa cominada, cujo montante poderá ser apurado em

cumprimento provisório de sentença, que servirá para quitação do crédito hipotecário até o limite da indenização ora deferida e que vier a ser apresentada em planilha atualizada e discriminada do débito, a fim de mitigar os prejuízos sofridos pela parte ré.”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo que:

- A sentença é nula, pois não caberia o julgamento antecipado da lide e que não foi intimado para apresentar manifestação quanto aos embargos de declaração.

- Diz que tais fatos criaram obstáculos ao direito de exercer o contraditório e ampla defesa.

- Afirma que justificou claramente as razões de não ter realizado procedimento administrativo prévio, explicitando que a exigência legal foi posterior ao ajuizamento da Ação de Desapropriação.

- Diz que a sentença é nula por ser
ultra
e
extra petita
, por ter transformado a ação em demanda de indenização quando destinou o valor dado em depósito para cobrir valores de aluguéis.

- Afirma que não agiu com litigância de má-fé e que a determinação de levantamento de valores em tais circunstâncias representa violação ao sistema de precatórios.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença.

A apelada ofertou contrarrazões (Id.
10506335
).

O recurso fora recebido apenas no efeito suspensivo (Id. 11087637).

O Ministério Público declarou não ser caso de intervenção (Id. 11499646).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento presencial/videoconferência.

VOTO

Atendidos os requisitos, conheço do recurso de apelação e do reexame necessário.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, e reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Autor/Apelante.

Da análise dos autos, apura-se que em relação ao imóvel em litígio, foi firmado contrato de locação no ano de 2014, para funcionamento do Hospital Regional de Paragominas, sendo que em dezembro de 2018 fora ajuizada ação de desapropriação, onde o Estado do Pará apresentou o Decreto de Utilidade de Pública para fins de desapropriação n.º 2.304 e o Laudo de Avaliação Extraído dos Autos da Execução que tramita perante à 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas (Processo n.º 0007547-56.2013.8.14.0039).

Averiguo que a sociedade empresária recorrida discorda da metragem do bem e do valor atribuído. Contudo, entendo que, ainda que exista divergências, deve-se alcançar que o Decreto n.º 3.365/1941
[1]
assegura ao magistrado a designação de perito, para que possa obter parâmetros justos para fixação do valor a indenizar.

Imperioso destacar que a norma que trata sobre desapropriação (Decreto n.º 3.365/1941), vigente à época do ajuizamento da ação, especificamente no art. 13, define critérios para o ajuizamento da demanda, quais sejam: oferta do preço, decreto de desapropriação e planta ou descrição dos bens e suas confrontações, o que vislumbro ter sido atendido, ainda que o documento ofertado seja laudo formulado por oficial de justiça avaliador.

Ademais, a sentença combatida ponderou que o Autor da Ação, ora apelante, deixou de formular notificação prévia do réu, o que supostamente seria requisito para o ajuizamento da demanda. Todavia, o recorrente argumentou expressamente que o art. 10-A trata-se de inovação legal posterior ao ajuizamento da demanda (pela Lei n.º 13.867/2019, no ano de 2019), fato que é notório e conduz ao entendimento de que tal regramento não tem como alcançar situação pretérita.

Além disso, existe entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de notificação prévia não tem o condão de ensejar a extinção do feito, por interpretar-se como afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Veja-se:

“DESAPROPRIAÇÃO. Petição inicial. Indeferimento. Determinação de emenda da inicial para comprovação da recusa do valor da oferta pela expropriada, em sede administrativa. Art. 10-A acrescentado ao Decreto-lei nº 3.365/41 pela Lei º 13.867/2019. Interpretação no sentido da obrigatoriedade de prévia tentativa de composição extrajudicial entre expropriante e expropriado que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Extinção afastada. Recurso provido para tal finalidade.

(TJ-SP - AC: 10245566120208260224 SP 1024556-61.2020.8.26.0224, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 24/05/2021, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2021)”

Desse modo, compreendo que, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC
[2]
, a sentença vergastada padece de nulidade, pois o fundamento trazido para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito NÃO PODE SER APLICADO AO PRESENTE CASO, vez que a ação foi ajuizada em 19/12/2018 e a obrigatoriedade de notificação do proprietário somente deu-se com advento da Lei n.º 13.867/2019.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
apelação cível. ação indenizatória por desapropriação indireta. autores proprietários de terreno no município de guaratuba/PR, desde 1991. pedido de alvará de construção feitos à prefeitura em 2017, obtendo resposta de que a propriedade possui restrições ambientais (vegetação remanescente do bioma mata atlântica com características de formação vegetal primária). imposição de limitações aos direitos de propriedade, o que ensejaria a indenização pleiteada. sentença que julgou a inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, i, do cpc).preliminar. cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. acolhimento. constatação de, ao menos, duas nulidades na decisão recorrida: i) vícios de fundamentação (art. 489, § 1º, i e iv, do cpc), na medida em que deliberou de forma genérica pelo julgamento antecipado do mérito e deixou de apreciar prova documental trazida pelos autores; ii) violação à ampla defesa, considerando que os requerentes pretendiam demonstrar – mediante prova oral – que as restrições administrativas impostas à propriedade inviabilizariam por completo a comercialização do bem imóvel, pretensão de produção probatória obstada com o julgamento antecipado da lide. anulação da sentença com retorno dos autos à origem, determinando-se a reaBertura da fase de instrução processual.recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª C.Cível - 0004015-23.2020.8.16.0088 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 15.03.2022)

(TJ-PR - APL: 00040152320208160088 Guaratuba 0004015-23.2020.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 15/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença combatida, determinando assim o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para dar prosseguimento do feito.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.

Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.

[2]

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Belém, 29/03/2023